Tribunal: STF
Processo: RE 401419
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DA
   LETRA "A" DO INCISO III DO ARTIGO 101 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA
   COMO FUNDAMENTO DO APELO EXTREMO. ALEGADO DESATENDIMENTO DO
   REQUISITO DE QUE TRATA O ARTIGO 321 DO REGIMENTO INTERNO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Caso em que a simples leitura do
   recurso extraordinário revela, de modo claro, que a recorrente
   impugnou o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, por
   entender que houve contrariedade a dispositivos da Constituição
   Federal (inciso I e § 4º do art. 195). É dizer: apesar de não se
   estar diante de uma peça recursal que prima pela técnica, não é
   necessário nenhum esforço para que se conclua que a parte
   recorrente pretendeu, em boa verdade, lastrear seu apelo no
   artigo 102 da Lei das Leis.  Até porque o mencionado artigo 101,
   além de não possuir incisos nem alíneas, não trata de nenhuma
   hipótese de cabimento de recurso da competência do Supremo
   Tribunal Federal. Trata, sim, da composição desta colenda
   Corte.
Mero erro material que não configura deficiência capaz de
   impedir a exata compreensão da controvérsia e, portanto, não
   obsta o conhecimento do recurso extraordinário.
Agravo
   regimental desprovido.